Tribunal: TJDFT
Processo: 0795553-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ART. 257, §7o DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de ausência de indicação tempestiva e insuficiência probatória. Preliminarmente, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, visam a transferência de pontuação de infrações de trânsito para o condutor real.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 74974914.
III. Questão em Discussão
4. Analisar o pedido de gratuidade de justiça; verificar se há elementos que autorizem a transferência judicial da pontuação de infrações de trânsito, após o prazo legal, com base em prova inequívoca da autoria e justificativa plausível para a ausência de indicação administrativa.
IV. Razão de Decidir
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
6. A análise dos autos revela a ausência de prova documental idônea quanto à condução do veículo por terceiro, bem como da divergência entre o endereço de notificação e o domicílio efetivo da proprietária à época dos fatos.
7. A jurisprudência reafirma a validade da notificação por edital e a responsabilidade do proprietário pela infração quando não há indicação tempestiva. Ademais, os precedentes citados pelo recorrido demonstram que outros tribunais têm exigido prova concreta e séria para admitir a transferência judicial da pontuação.
8. O ato administrativo foi praticado dentro da legalidade. A Jurisprudência do STJ e de outros tribunais exige prova robusta para transferência judicial.
9. Nesse sentido: Acórdão 2012335, 0708483-84.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; Acórdão 2006313, 0802055-31.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025; e Acórdão 2005548, 0710068-74.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.
V. Dispositivo
10.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, beneficiários da gratuidade de justiça. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

TESE: A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXIGE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Dispositivos citados:
• Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, §7o
Jurisprudência relevante:
Acórdão 2012335, 0708483-84.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025;
Acórdão 2006313, 0802055-31.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025; e
Acórdão 2005548, 0710068-74.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.